Tribunal: TJDFT
Processo: 0753923-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022. ARTIGO 5o. PENA INDULTADA INFERIOR A 5 ANOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu ao sentenciado o indulto pleno da pena privativa de liberdade referente ao crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 5o, do Decreto no 11.302/2022, e nos termos dos artigos 192 e 193, da Lei no 7.210/1984. O agravante pretende a revogação do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a legalidade da concessão do indulto pleno da pena privativa de liberdade referente ao crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, nos termos do Decreto 11.302/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é uma garantia constitucional de ampla liberdade decisória, atribuída ao Chefe do Poder Executivo Federal, para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal.
4. O Decreto Presidencial n° 11.302/2022 estabeleceu regras para a concessão do indulto natalino a condenados por crimes diversos, dispondo em seu artigo 5o, que será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
5. Não há violação ao princípio constitucional da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que existem limites para a benesse concedida, além de hipóteses nas quais a aplicação do indulto natalino não é possível.
6. Considerando que o Decreto em análise não descriminaliza condutas, não subsiste a alegada proibição de proteção insuficiente.
7. Os artigos 1o a 5o, do aludido Decreto, denotam uma situação de continuidade e subsequência, ao estabelecer, em cada um deles, qual é a condição necessária para que se possa usufruir dos benefícios. Os requisitos não são cumulativos entre si.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial 11.302/2022, artigos 1° a 5o, e 11.
Julgados relevantes citados: TJDFT, Agravos em Execução Penal 07075408620238070000, 07144970620238070000 e 07290271520238070000; STF, ADPF 347 MC.